Tribunal: TJMT
Processo: 1023621-23.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023621-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALBERTO JOSE ROMANINI - CPF: 069.830.518-31 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1023621-23.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Alberto Jose Romanini

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de abril de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE RECURSAL REJEITADA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA. PEDIDO DE REVISÃO DE VALORES DE FATURAS REJEITADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Quanto a preliminar impugnando a gratuidade recursal verifico que a reclamada não juntou qualquer documento de desconstituísse a declaração de hipossuficiência e provas juntadas pelo reclamante ora recorrente, de modo que rejeito a preliminar.

2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3. A Recorrente ingressou com a presente ação alegando, em síntese, que as contas de energia elétrica referente aos meses de
aduz que a partir do mês 02/2023 houve a emissão da fatura no valor de R$671,45 (seiscentos setenta e um reais quarenta e cinco centavos), posteriormente vieram novas cobranças de R$716,18 (setecentos dezesseis reais dezoito centavos), e outra referente ao mês de abril de 2023 no valor de R$760,43(setecentos sessenta reais quarenta e três centavos),
encontram-se acima de sua média regularmente auferida.

Assevera ainda que teve a suspensão do serviço em 11/05/2023
.
Diante destes fatos, requer a reforma da sentença para que seja realizada revisão das faturas impugnadas e que a concessionária de energia elétrica seja condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

4.

Pois bem. Em que pese o Recorrente alegar que recebeu faturas acima de sua média de consumo, verifico que a concessionária de energia elétrica juntou o histórico de consumo da UC da parte autora, onde se verifica leitura confirmada em vários dos consumos questionados nestes autos, além disso foi juntado Laudo de Verificação Metrológica, realizados em 06/06/2023, nos quais constam que o medidor encontra-se APROVADO.

5. Além disso, verifico que média de consumo se mantém sempre muito próxima, não havendo discrepância se comparado ao mesmo mês do ano igualmente anterior, o que foi atualizado é apenas o valor da tarifa:

6. Não sendo constatada nenhuma evidência de anomalia no sistema de medição instalado no local, rejeita-se o pedido de revisão das faturas ora questionadas, bem como de indenização por dano moral, devendo ser observado que o fato de a consumidora não concordar com as cobranças realizadas pela reclamada, sem apresentar qualquer irregularidade na leitura das faturas, não há como imputar a concessionária de energia qualquer responsabilidade.

7. Se a consumidora teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso e ou seu nome negativado, por obrigação considerada devida, fato que constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

8. A sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva “
Ante o exposto, no mérito, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados e e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Revogo a liminar. Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa,
suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024